Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) Nos IDs: 75982310, 75982311 e 75982312, o DF informa o pagamento do ofício requisitório de ID: 72608597, em favor de JUSCIANO FRANCISCO LOPES. O exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 76195586). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JUSCIANO FRANCISCO LOPES, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. II) Após, cumpra-se o item II da decisão de ID: 75736127. Brasília, 12 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR